Tribunal: TJES
Processo: 0002856-25.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002856-25.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO GABRIEL MILITAO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO. FRAÇÃO MODULADA
. FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1- Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).
In casu,
o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Os policiais visualizaram o réu em atitude suspeita com mais dois indivíduos em um ponto de ônibus, momento em que ele dispensou as chaves da lanchonete onde residia e guardava os entorpecentes apreendidos. Ademais, o ingresso no estabelecimento se deu com a permissão do réu a fim de buscar seu documento de identificação, momento em que visualizaram de imediato a droga em cima do balcão.

2- O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

3- Ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06. Assim, não se tratando de réu reincidente e considerando a pequena quantidade de droga apreendida, entendo pela aplicação do redutor na fração de 1/6, mormente em razão da apreensão de caderno de anotação e dinheiro em notas fracionadas, o que demonstra um maior envolvimento na traficância.

4- O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

PEDRO GABRIEL MILITÃO MIRANDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crimina de São Mateus, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções dos art. 33 da Lei nº. 11.343/06, aplicando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ilicitude da prova obtida através da violação de domicílio, pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de reconhecer o tráfico privilegiado (id. 8042202).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que o valor referente a atuação do defensor dativo seja fixado de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011 (id. 8117344).

Ei
s o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO GABRIEL MILITÃO MIRANDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções dos art. 33 da Lei nº. 11.343/06, aplicando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ilicitude da prova obtida através da violação de domicílio, pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de reconhecer o tráfico privilegiado (id. 8042202).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que o valor referente a atuação do defensor dativo seja fixado de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011 (id. 8117344).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“Na data de 31 de outubro de 2022, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº 0, bairro Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente,
mantinha em depósito e guardava, para os fins de tráfico,
38 (trinta e oito) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão.

Extrai-se do caderno investigativo que, durante patrulhamento ostensivo no bairro Guriri, os policiais militares perceberam que três indivíduos em um ponto de ônibus demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura. Um deles, posteriormente identificado como
PEDRO GABRIEL MILITÃO MIRANDA
, jogou algo em um terreno baldio.

Foi realizada revista pessoal nos mencionados, entretanto, nada de ilícito foi encontrado com eles. Os militares tentaram identificar os abordados junto ao SISPES, e somente não foi possível a identificação de dois deles, VICTOR BOTELHO DE JESUS e MARCELO SANTANA DOS SANTOS, Nesse contexto, PEDRO informou ser natural de Governador Valadares/MG, razão pela qual não constava no sistema.

Os policiais solicitaram o Registro de Identidade de PEDRO. Ele informou que o documento estava na lanchonete ao lado, o estabelecimento “Altas Horas”, entretanto, as chaves estariam na casa de um colega e não em sua posse.

Foram realizadas buscas no terreno baldio, onde em que os policiais viram o denunciado jogar um objeto momentos antes da abordagem. No local foi encontrado um molho de chaves que
o denunciado
admitiu ser da lanchonete, lugar onde ele mora. Nesse contexto, os militares foram convidados para entrara na lanchonete com o objetivo a fim de verificarem a identificação do denunciado.

Ao ingressarem no estabelecimento, os militares viram, sobre o balcão,
18 (dezoito) pedras de crack e um caderno de anotações de contabilidade de tráfico
.

O denunciado apresentou o RG, informou residir no local de favor e trabalhar a noite com entregas de lanches.

Diante dos materiais descobertos, os policiais solicitaram apoio da equipe de Força Tática e K9, para a realização de buscas na área. A diligência resultou na apreensão de
2
0 (vinte) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha
, além de R$ 920,35 (novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) em espécie
”.

- Da violação de domicílio

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares visualizaram três indivíduos em um ponto de ônibus demonstrando nervosismo com a aproximação da viatura, tendo o réu jogado algum objeto no terreno baldio.

Ao fazer a identificação pessoal dos indivíduos, o réu disse que seu documento estava em uma lanchonete próxima, mas que as chaves não estavam com ele. Nas buscas no terreno baldio, os policiais encontraram as chaves dispensadas pelo réu e que eram da referida lanchonete.

Assim, os policiais ingressaram no local com anuência do réu e avistaram sobre o balcão 18 (dezoito) pedras de crack e um caderno de anotações de contabilidade de tráfico. Em seguida realizaram, buscas e localizaram 20 (vinte) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, além de R$ 920,35 (novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) em espécie.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Isso porque, os policiais visualizaram o réu em atitude suspeita com mais dois indivíduos em um ponto de ônibus, momento em que ele dispensou as chaves da lanchonete onde residia e guardava os entorpecentes apreendidos. Ademais, o ingresso no estabelecimento se deu com a permissão do réu a fim de buscar seu documento de identificação, momento em que visualizaram de imediato a droga em cima do balcão.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo este o caso dos autos.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

- Do crime de tráfico de drogas

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de droga em poder do apelante.

O policial militar Thiago Gomes Rosa afirmou que o réu abriu a porta da lanchonete a fim de buscar seu documento quando de imediato foi possível visualizar em cima do balcão uma quantidade de droga e um caderno de anotação. Disse que, em conversa com a proprietária da lanchonete, ela confirmou que o réu estava dormindo no local e, posteriormente, localizaram mais uma quantidade de entorpecente no interior do estabelecimento.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Rodrigo Oliveira de Souza.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do tráfico privilegiado

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado entendeu que o réu não faz jus ao redutor de pena, uma vez que responde a outras ações penais, inclusive possuindo condenação sem trânsito em julgado.

Como se sabe, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06.

No caso em análise, não se tratando de réu reincidente e considerando a pequena quantidade de droga apreendida, entendo pela aplicação do redutor na fração de 1/6, mormente em razão da apreensão de caderno de anotação e dinheiro em notas fracionadas, o que demonstra um maior envolvimento na traficância.

Desta forma, reduzo a pena em 1/6,
fi
x
ando-a definitivamente em
05
(
cinco
) ano
s

de reclusão
e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

- Dos honorários da advogada dativa

Por fim, diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180036409, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021
.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

In casu,
sem deixar de considerar o zelo do profissional, mas tendo em vista, também, que não se trata de causa de natureza complexa e que a advogada dativa praticou apenas um ato em fase recursal (apresentação das razões apelatórias), reputo suficiente o arbitramento da verba em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto e fixar honorários em prol da defensora dativa Dra. Aida Luziana de Lima Lemos Batista pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.